Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804972-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADSON ROBERTO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR O PACIENTE – EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – NÃO CABIMENTO – SUCEDÂNEO RECURSAL – WRIT NÃO CONHECIDO.

1. A impetração de
habeas corpus
para concessão da ordem impronuncia do paciente ao argumento da inexistência de provas que apontem a autoria do denunciado, não comporta conhecimento, pois, como é cediço, é inviável o exame aprofundado de conjunto fático-probatório dos autos de origem na ação mandamental, rito célere e de cognição sumária, não se admitindo dilação probatória.

2. Ademais é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser manejado como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que,
in casu
, não se verifica.

3.

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022.
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Omar Saré, OAB nº 13.052
em favor do paciente
MADSON ROBERTO DE LIMA
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0019984-03.2019.8.14.0401.

Em síntese, o Impetrante objetiva a nulidade da decisão que julgou procedente a pretensão contida na denúncia, para pronunciar o paciente como incurso na sanção do art. 121, §2º, incisos II e IV do c/c art.29, ambos do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que o paciente foi pronunciado sem lastro probatório de autoria, aduzindo que não há testemunhas oculares do fato, eis que os policiais militares apontam que fizeram a abordagem e conduziram o paciente à unidade policial em razão do porte de arma de fogo, o irmão da vítima foi qualificado como “informante de ouvir dizer”, e o dono da moto apreendida, limitou-se a dizer que emprestou a moto.

Argumenta que o reconhecimento por imagens de vídeo é inviável para fundamentar a decisão, pois não foram periciadas, sendo elemento trazido unicamente na fase pré processual. E, ainda que o documento de prosopografia de autoria dos técnicos da polícia civil da área de prosopografia, de igual forma não foi contraditado, além de não se tratar de laudo realizado por peritos, e ter sido utilizada a técnica para identificar a moto dirigida pelos suspeitos, quando deveria ser utilizado para o reconhecimento de pessoa.

Sustenta que um requerimento feito pela defesa na resposta escrita, não foi atendido pelo juízo e que a arma apreendida não tem compatibilidade com os projetis retirados do corpo da vítima.

Assim, diante dos fatos apontados, afirma que o
habeas corpus
deve ser provido para impronunciar o paciente, pois a decisão de pronúncia incorre no disposto no § 2º dos incisos III, IV do art. 315 CPP.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A impetração não teve pedido liminar
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9056898 - pág. 2/3.

Em parecer de Num. 9079192-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

O Impetrante alega a ilegalidade no ato judicial que pronunciou
o paciente como incurso na sanção do art. 121, §2º, incisos II e IV do c/c art.29, ambos do CP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem lastro probatório de autoria.

Assim, verifica-se que a pretensão deduzida pela impetrante demanda o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, o que se mostra inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites da ação mandamental, rito célere e de cognição sumária, não se admitindo dilação probatória.

Ademais, a legislação processual penal prevê recurso próprio (recurso em sentindo estrito) para impugnar sentença de pronúncia, dessa feita, a suposta ilegalidade ventilada pelo impetrante há de ser impugnada pela via recursal específica, não podendo o
mandamus
ser usado como sucedâneo recursal, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, conforme pacífica a orientação dos tribunais superiores, cito:

“Preliminarmente, cumpre observar que esta Corte de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, não mais admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio (revisão criminal, recurso especial), assim também não o fazendo as instâncias ordinárias, de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação na liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF).

Assim, verificada a hipótese de impetração de habeas corpus em lugar do recurso próprio (no caso, recurso em sentido estrito), de rigor o seu não conhecimento, a menos que constatada ilegalidade flagrante, caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como forma de cessar o constrangimento ilegal.” (STJ - RHC: 156915 BA 2021/0362965-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 15/12/2021)

Nesse aspecto, a concessão da ordem de ofício, não é o caso dos autos, eis que não há ilegalidade patente. A sentença de pronúncia apontou que os elementos de materialidade estão presentes no laudo de necropsia e que os indícios de autoria colhidos na fase policial foram corroborados pelos depoimentos prestados em juízo, bem como por provas periciais que constam dos autos de origem, de análise técnica de imagens.

Ressalta-se, por fim, que a autoridade dita coatora informa que a defesa técnica do paciente interpôs recurso em sentido estrito, com remessa à esta instância superior em 06/04/2022.

Portanto, diante da existência de recurso próprio, já interposto, apto a apresentar à instância recursal a análise dos pedidos da impetração de anulação da decisão de pronúncia e prolação de novo decisum, o não conhecimento do writ é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/05/2022